Tribunal: TJPA
Processo: 0801037-25.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801037-25.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JOSE DINANCI COSTA CERDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada contra sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, em execução de título extrajudicial referente a parcelas de piso salarial do magistério.

2. A decisão agravada considerou tratar-se de erro grosseiro a interposição da apelação e deixou de conhecê-la. Inconformado, o ente municipal sustentou a nulidade do acordo administrativo que fundamentou a execução, defendendo ausência de lei autorizativa e violação ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais do agravo interno impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar de forma específica e fundamentada os motivos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
5. No caso, as razões do agravo interno não enfrentaram os fundamentos que levaram ao não conhecimento da apelação, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos nos embargos à execução.
6. Configurada, portanto, a ausência de impugnação específica, hipótese expressamente prevista no art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.450.259/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.06.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 70080874621, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 27.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelo
Município de Óbidos
contra
Decisão Monocrática
de ID nº 27668841 que
não conheceu
do recurso de Apelação Cível interposto contra Decisão proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, proveniente dos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
de Parcelas de Piso Salarial de Servidor Profissional do Magistério, proposta por
José Dinanci Costa Cerdeira
em face do
Município de Óbidos
.

A execução teve por fundamento um acordo administrativo firmado entre a municipalidade e o sindicato da categoria do magistério, com reconhecimento da dívida relativa às diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e regulamentado localmente pela Lei Municipal nº 4.150/2012. O acordo previa o pagamento em dez parcelas mensais, tendo o Município cumprido apenas seis, restando inadimplidas as quatro parcelas finais, correspondentes ao período de setembro a dezembro de 2016.

O
Município
, ao ser citado, opôs
embargos à execução
nos próprios autos, suscitando preliminarmente a inépcia da execução por ausência de título executivo, e, no mérito, sustentando prescrição bienal, com base no art. 206, § 2º, do Código Civil, e prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Alegou ainda a ausência de liquidez e certeza do título apresentado, vício de legalidade no acordo administrativo por falta de autorização legislativa, erro material na planilha de cálculo, excesso de execução, impossibilidade de vinculação ao piso nacional, e que a remuneração recebida pelo exequente já ultrapassaria os valores estabelecidos em lei federal. Requereu, ao final, a improcedência da execução.

Assim, a decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) Nessa medida, assiste parcial razão ao embargante.

Assim, deve o município de Óbidos ser responsabilizado pelo

adimplemento do acordo administrativo entabulado, conforme dispõe o Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

III –DISPOSITIVO

Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado, JULGO-OS IMPROCEDENTE, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento a embargante das custas, por força de lei.

P.R.I

Óbidos/PA, 13 de dezembro de 2021.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA”

Inconformado, o
Ente Municipal
sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição bienal, nos termos do art. 206, §2º, do Código Civil, por se tratar de verba de natureza alimentar. Alternativamente, arguiu a prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/32, alegando que as parcelas cobradas estavam fulminadas pela prescrição, já que o ajuizamento da ação se deu mais de cinco anos após o vencimento das obrigações. Ainda preliminarmente, alegou ausência de título executivo extrajudicial, sustentando que o acordo não detém força executiva por carecer de lei autorizativa, configurando, assim, nulidade. No mérito, refutou a possibilidade de vinculação ao piso nacional do magistério, afirmando que a remuneração percebida era superior à prevista na Lei nº 11.738/2008. Apontou, também, excesso de execução decorrente de erro na planilha de cálculo apresentada. Ao final, requereu a reforma da sentença para que fossem acolhidas as prejudiciais de prescrição ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

O
Ministério Público do Estado do Pará
não se manifestou nos autos na condição de fiscal da ordem jurídica.

Em
contrarrazões
o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora,
não houve o conhecimento
da Apelação Cível interposta, por tratar-se de erro grosseiro materializado na utilização de recurso equivocado.

Contra essa Decisão, o
Município de Óbidos
interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando a ausência de jurisprudência que permita ao Ente Municipal firmar acordo extrajudicial com servidores, sem a existência de lei que autorize ao gestor celebrar contratos dessa natureza, ocasionando na violação do princípio da legalidade, defendendo que a Ação deve ser julgada improcedente. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

O autor apresentou contrarrazões, refutando o alegado, e requerendo o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, configurando hipótese de não conhecimento.

Compulsando os autos do processo verifico que a Decisão Monocrática embargada não conheceu do recurso de Apelação interposto, não sendo possível, portanto, o conhecimento do presente Agravo Interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, em conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC, visto que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o Recurso por ser incabível. Vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Se tratando de recursos, é possível afirmar a presença de dois elementos: o volitivo, que se traduz na vontade da parte em recorrer, e o elemento descritivo, que se consubstancia nos fundamentos e pedidos constantes no recurso. O princípio da dialeticidade relaciona-se com o segundo elemento, exigindo que o recorrente apresente em sua peça a adequada exposição da fundamentação com o
error in procedendo
ou o
error in judicando
, além do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte que interpõe um recurso deve apresentar, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito que justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida. Isso significa que não basta manifestar a intenção de recorrer; é necessário expor os motivos pelos quais se considera que a decisão está equivocada, permitindo que a parte contrária possa contra-argumentar e que o tribunal analise adequadamente o mérito do recurso.

Nelson Nery Júnior aborda esse princípio ao afirmar:

"Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento."

(NERY JUNIOR, Nelson.
Teoria geral dos recursos
. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177)

No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam os fundamentos da Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de apelação
,
de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
viola o princípio da dialeticidade recursal e se mostra inapta ao propósito de revisão do julgado.

Segundo o entendimento do STJ: "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.". Logo, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando para tanto a mera reprodução das razões já expostas na contestação. - Em razão do princípio da dialeticidade, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da sentença, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie. - O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende à norma processual inserida no inciso III do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. - Apelo não conhecido.

(TJ-AM 06146705220138040001 AM 0614670-52.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/12/2017, Segunda Câmara Cível)

Nestes termos, não tendo o agravante afastado o motivo que ensejou o não conhecimento da apelação, não há como admitir o recurso principal, vez que não atende às disposições do artigo 932, III do CPC, pois o recorrente não atacou os fundamentos da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,

com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025